Tribunal: TJMT
Processo: 0006608-57.2002.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006608-57.2002.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), SALIM JOSE BONACUL FILHO - CPF: 109.440.791-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPULSO ÚTIL. NÃO RECOLHIMENTO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de paralisação processual imputável ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública apta a configurar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação do feito decorreu de falha do Poder Judiciário ou de conduta negligente do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, inicia-se após o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação judicial.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores estabelece que o prazo prescricional flui automaticamente após a ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

5. A ausência de recolhimento de despesas para cumprimento de cartas precatórias configura inércia qualificada do exequente, impedindo o prosseguimento útil do feito.

6. A paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional evidencia falta de diligência da Fazenda Pública e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora decorre da conduta da parte exequente, e não de falha do serviço judiciário.

8. A existência de penhora não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ausentes atos efetivos de expropriação por longo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, tem início automático após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. A ausência de prática de atos úteis e efetivos ao regular prosseguimento do feito, notadamente em razão da falta de providências atribuíveis ao exequente, configura inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A morosidade processual não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando decorrer de omissão da Fazenda Pública no impulsionamento da execução. 4. A mera existência de bem penhorado não afasta a prescrição intercorrente quando ausente impulso processual efetivo voltado à sua expropriação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de
SALIM JOSÉ BONACUL FILHO
, por meio da qual reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que os autos evidenciam o regular impulsionamento do feito desde o seu ajuizamento, afastando qualquer alegação de inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que houve a prática de atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal, como a realização de diligências, tentativas de constrição de bens e demais providências adotadas no curso da demanda.

Aduz que, no caso concreto, restou demonstrado que a demora na tramitação processual decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, sobretudo quando inexistente conduta omissiva do ente exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
Salim José Bonacil Filho
, visando à cobrança de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 49.846/2001, referente a débitos de IPTU, no valor de R$ 254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta no início dos anos 2000, tendo o executado sido regularmente citado em junho de 2004, sem, contudo, efetuar o pagamento ou indicar bens à penhora, ocasião em que foi certificada a inexistência de bens penhoráveis. Posteriormente, houve a constrição de bem imóvel em 21/09/2007, o qual foi reavaliado em 21/06/2018.

Após a reavaliação, foram adotadas providências para intimação do cônjuge do executado, mediante expedição de cartas precatórias, devolvidas sem cumprimento.

Na sequência, o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e constitui matéria submetida a entendimento vinculante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Temas 566 e 567, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formal que suspenda o feito.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 636.562 (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, assentando a natureza processual do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal e fixando a compreensão de que, escoado esse interregno, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desse modo, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da exequente em promover o regular e útil andamento do processo por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo, observados os marcos temporais e procedimentais definidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso em exame, verifica-se que a execução foi ajuizada em 2001 e, embora o executado tenha sido citado em 2004, bem como tenha havido penhora de bem imóvel em 21 de setembro de 2007, com posterior reavaliação em junho de 2018, a marcha processual subsequente revela paralisação injustificada.

Com efeito, o ato processual subsequente indispensável ao prosseguimento dos atos expropriatórios consistia na intimação do cônjuge do executado, providência que não se concretizou exclusivamente em razão da desídia do Município exequente.

Conforme se extrai dos autos, foram expedidas duas cartas precatórias à Comarca de Jundiaí/SP com essa finalidade, nos anos de 2020 e 2023, ambas devolvidas sem cumprimento em razão da ausência de recolhimento, pelo Município apelante, das despesas de diligência do Oficial de Justiça (IDs 65096551 e 359953407).

A ausência de recolhimento das referidas despesas, mesmo após sucessivas devoluções das cartas precatórias pelo mesmo motivo, caracteriza inércia qualificada, a qual obstou o andamento útil do processo por período superior ao prazo prescricional de cinco anos.

Verifica-se, ademais, que, a partir da necessidade de adoção de providência a cargo do exequente, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, o qual transcorreu integralmente sem a prática de ato efetivo voltado ao prosseguimento da execução.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a demora deva ser atribuída ao funcionamento do Poder Judiciário, porquanto os órgãos jurisdicionais adotaram as providências cabíveis, tendo o regular prosseguimento do feito sido inviabilizado pela omissão da parte exequente.

Mostra-se, portanto, inaplicável ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a paralisação do feito não decorreu de falha do serviço judiciário, mas, sim, da conduta negligente do credor.

A existência de bem penhorado, por si só, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, em razão da inércia do exequente, o processo permanece paralisado por período desarrazoado, sem a adoção de medidas voltadas à efetiva expropriação.

Em suma, a ausência de iniciativa do apelante na prática de ato indispensável à alienação do bem, por período superior a 7 (sete) anos, evidencia a falta de impulso processual eficaz, o que justifica a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026